Tribunal: TJES
Processo: 5001226-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal
fixou tese
, nos autos da SL 1395,
no sentido de que
“
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo
316
do Código de Processo Penal não implica automática revogação da
prisão
preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Assim, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada pela defesa,
em especial considerando que recentemente foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, não tendo a defesa apresentado qualquer novo pedido e fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente.

2. A
instrução processual encontra-se concluída, com eminência de proferimento de
Sentença
, o que aponta a superação de eventual excesso de prazo, consoante a firme jurisprudência das Cortes Superiores.
Nesse contexto, incide também o enunciado da Súmula nº 52 do STJ que assim prevê: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”.

3. A
autoridade coatora
devidamente fundamentou a
presença
dos
requisitos do art. 312 do CPP
,
destacando a quantidade e a variedade da droga apreendida
(09 pedras de substância análoga a crack que estavam em sua boca e em sua residência, foram encontradas 20 gramas de substâncias análoga a cocaína, 120 gramas de substância similar em crack divididas em pedras maiores, além da quantia de R$1500,00 em espécie), bem como pelo risco de reiteração criminosa, eis que é reincidente no crime de tráfico de drogas.

4
.

Ordem conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001226-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO CEZAR NEVES DE JESUS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE COLATINA -ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CEZAR NEVES DE JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA
/ES,
no bojo da Ação Penal nº 0000138-91.2021.8.08.0014
.

Sustenta o impetrante que
está preso desde janeiro de 2021, a par de
não estar
em
presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para
decretação e
manutenção da prisão preventiva do paciente,
em especial, diante da ausência de fundamentação substancial do juízo
a quo,
bem como porque o réu é pessoa trabalhadora, com ocupação lícita e endereço fixo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega descumprimento da previsão do parágrafo único do art. 316 do CPP quanto à revisão periódica da prisão, eis que a última análise ocorreu em 27 de agosto de 2021.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento nº 2157115).

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
(evento 2226978)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja denegada a ordem
(evento nº 2279407)
.

Ei
s o breve relatório. Em mesa para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Consoante o relatado, trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO CEZAR NEVES DE JESUS
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE COLATINA
/ES,
no bojo da Ação Penal nº 0000138-91.2021.8.08.0014
.

Sustenta o impetrante que
está preso desde janeiro de 2021, a par de
não estar
em
presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP para
decretação e
manutenção da prisão preventiva do paciente,
em especial, diante da ausência de fundamentação substancial do juízo
a quo,
bem como porque o réu é pessoa trabalhadora, com ocupação lícita e endereço fixo, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega descumprimento da previsão do parágrafo único do art. 316 do CPP quanto à revisão periódica da prisão, eis que a última análise ocorreu em 27 de agosto de 2021.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento nº 2157115).

Informações prestadas pel
a autoridade coatora
(evento 2226978)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja denegada a ordem
(evento nº 2279407)
.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
os
impetrante
s
não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Preambularmente, cumpre ressaltar que, em sessão realizada no dia 15/10/2020,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
fixou tese
, nos autos da SL 1395,
no sentido de que
“
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo
316
do Código de Processo Penal não implica automática revogação da
prisão
preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Assim, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada pela defesa,
em especial considerando que recentemente foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, não tendo a defesa apresentado qualquer novo pedido e fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente.

Importante ressaltar, ainda, que a instrução processual encontra-se concluída, com eminência de proferimento de Sentença, o que aponta a superação de eventual excesso de prazo, consoante a firme jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse contexto, incide também o enunciado da Súmula nº 52 do STJ que assim prevê: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
”.

Veja-se julgado da Corte Superior em caso semelhante:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Para submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do art. 312 do CPP. 2. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...) 5. Fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, em especial porque a instrução processual já foi concluída e apresentadas alegações finais por uma das partes. 6. Ordem denegada. (HC 385.841/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 16/04/2018)

Com relação à manutenção da custódia preventiva da paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
, sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a
presença
dos
requisitos do art. 312 do CPP
,
destacando a quantidade e a variedade da droga apreendida
(09 pedras de substância análoga a crack que estavam em sua boca e em sua residência, foram encontradas 20 gramas de substâncias análoga a cocaína, 120 gramas de substância similar em crack divididas em pedras maiores, além da quantia de R$1500,00 em espécie), bem como pelo risco de reiteração criminosa, eis que é reincidente no crime de tráfico de drogas.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que
o paciente é primário, tem residência fi
x
a
e

é trabalhador
, cumpre ressaltar que,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Diante do exposto,
DENEGO a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS
NEGADO
.

1.
O
Plenário do Supremo Tribunal Federal
fixou tese
, nos autos da SL 1395,
no sentido de que
“
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo
316
do Código de Processo Penal não implica automática revogação da
prisão
preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Assim, não há como reconhecer a ilegalidade suscitada pela defesa,
em especial considerando que recentemente foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, não tendo a defesa apresentado qualquer novo pedido e fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente.

2. A
instrução processual encontra-se concluída, com iminência de proferimento de
Sentença
, o que aponta a superação de eventual excesso de prazo, consoante a firme jurisprudência das Cortes Superiores.
Nesse contexto, incide também o enunciado da Súmula nº 52 do STJ que assim prevê: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

3. A
autoridade coatora
devidamente fundamentou a
presença
dos
requisitos do art. 312 do CPP
,
destacando a quantidade e a variedade da droga apreendida
(09 pedras de substância análoga a crack que estavam em sua boca e em sua residência, foram encontradas 20 gramas de substâncias análoga a cocaína, 120 gramas de substância similar em crack divididas em pedras maiores, além da quantia de R$1.500,00(MIL E QUINHENTOS REAIS) em espécie, bem como pelo risco de reiteração criminosa, eis que é reincidente no crime de tráfico de drogas.

4
.

Ordem conhecida e denegada
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DE
NEGA
R
a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE
RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.